Tribunal: TJSP
Processo: 1023802-54.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação Cível. Bloqueio de entregador no aplicativo ifood. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral e lucros cessantes (sic). Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Caso concreto. Ré que não comprovou a alegada violação, pelo autor, dos termos contratuais. Restabelecimento do credenciamento devido.

Danos morais. Ocorrência. Ato unilateral e abusivo da requerida

Ementa:
Apelação Cível. Bloqueio de entregador no aplicativo ifood. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral e lucros cessantes (sic). Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Caso concreto. Ré que não comprovou a alegada violação, pelo autor, dos termos contratuais. Restabelecimento do credenciamento devido.

Danos morais. Ocorrência. Ato unilateral e abusivo da requerida que impediu o autor de exercer sua atividade laborativa. Possibilidade de redução do valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Danos materiais. Indiscutível a existência de lucros cessantes indenizáveis em razão do impedimento de o autor exercer a atividade de motorista de aplicativo durante o período em que ficou bloqueado. Quantia fixada pela sentença que deve ser mantida, posto que fundada na renda média percebida pelo requerente, conforme documentação acostada aos autos.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os consectários legais fixados na origem.